Tribunal: STF
Processo: Rcl 88993
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 110-84.2020.5.17.0006, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16, Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 

A decisão reclamada negou provimento ao recurso de agravo interno, sob o entendimento de que o acórdão proferido em Recurso de Revista está de acordo com o entendimento do STF. 

O reclamante sustenta que “[t]rata-se de Ação Trabalhista ajuizada em face de FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP e do reclamante, na condição de responsável subsidiário, processo no qual se pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas/rescisórias e pagamento de todos os reflexos decorrentes das verbas anteriormente citadas” (fl. 2, e-doc. 1). 

Narra que “[o] Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o primeiro reclamado e, subsidiariamente, o ente público” (fl. 2, e-doc. 1). 

Continua, “[o] Egrégio Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário do Ente Público, o que ensejou a interposição de recurso de revista, no qual se argumentou, em síntese, a violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e inobservância da tese firmada por essa Corte Constitucional no RE nº 760.931-RG (Tema 246) e no julgamento da ADC nº 16” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “[a]pós o devido trâmite processual na Egrégia Turma da Colenda Corte Superior do Trabalho, sobreveio o acórdão, culminando assim, na interposição de recurso extraordinário. Por meio de decisão monocrática foi denegado seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 1). 

Relata que “[i]nconformado, o ente público interpôs recurso de agravo, tendo sido negado provimento ao apelo sob o fundamento de que a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que, na visão do Órgão Especial, torna o recurso extraordinário inadmissível” (fl. 2, e-doc. 1). 

Defende que “[o] entendimento que predominou no E. Tribunal Regional derivou da suposta culpa do ente público decorrente da mera inadimplência da 1ª Reclamada, tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor do Ente Público, como se extrai do trecho do v. acórdão regional” (fl. 3, e-doc. 1). 

Ainda, “[j]á o entendimento que predominou na Colenda Corte Superior do Trabalho também derivou da suposta culpa (por omissão) do ente público decorrente da mera inadimplência da 1ª Reclamada” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta que “[o] que se identifica no v. acórdão é uma mera inferência, uma presunção, despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando (...) Em outras palavras, o acórdão presumiu a culpa in vigilando” (fl. 6, e-doc. 1). 

Alega que “o mero inadimplemento das parcelas trabalhistas não comprova especificamente a suposta falha de fiscalização sobre os contratos de trabalho dos terceirizados, todavia, a implementação de medidas fiscalizatórias por parte do segundo réu, confirma que o ente público exerceu alguma fiscalização do contrato” (fl. 7, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão do processo nº 110-84.2020.5.17.0006 e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada/anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos referidos autos para afastar a responsabilidade subsidiária que foi atribuída ao Reclamante.
É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
 
Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”
No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em sede de recurso ordinário, reconheceu a responsabilidade do Ente nos seguintes termos (fls. 116 a 124, e-doc. 2 – grifos nossos): 
 
RECURSO DO 2.º RECLAMADO RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Conforme já verificado pelo juízo primevo, e não foi objeto recursal específico, a autora laborou durante todo o período contratual em benefício do 2.º réu, que manteve com a 1.ª ré contrato de prestação de serviços. Assim, tem-se que se trata de terceirização de serviços, em que o 2.º reclamado se beneficiou da força de trabalho do reclamante. 
(...)
Com efeito, a condenação subsidiária decorre da culpa in eligendo e vigilando do tomador de serviços, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002. Culpa in eligendo, porque a Administração Pública deveria ter sido mais cautelosa na escolha de seu contratado, no que toca à idoneidade econômico-financeira. A culpa in vigilando se revela porque o contratante tem o poder de fiscalizar as obrigações existentes entre a empresa prestadora dos serviços e o empregado, nos termos dos artigos 58, III e 78, VII, da Lei 8.666/93.
(...)
Nesse ponto, ainda em relação ao julgamento vinculante do E. STF quanto à responsabilidade subsidiária da Administração Pública, na ADC 16, bem como no julgamento em repercussão geral do RE 760.931-RG, a Egrégia Suprema Corte ao definir a tese de que não há responsabilização automática de Administração Pública, enquanto tomadora de serviços, pelos créditos trabalhistas dos empregados terceirizados, não fixou, em ambos os julgamentos, a distribuição do ônus da prova, como esclarece a Exma. Ministra Rosa Weber nos autos da Reclamação n. 39.844 
(...)
Não estabelecida tese quanto ao ônus da prova, resta possível a atribuição do ônus da prova à Administração Pública, o que se mostra imperioso nos casos de prova da fiscalização ou não, eis que não compete ao empregado da empresa prestadora de serviços suportar ônus decorrente da omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar a empresa prestadora contratada.
(...)
Portanto, cabe à Administração Pública o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços. E esta fiscalização deve ser contínua e preventiva, a fim de evitar não só o comprometimento do contrato firmado, como também evitar a violação de direitos trabalhistas. E ainda que assim não fosse, do conjunto probatório dos autos verifica-se que restou demonstrada a ausência de efetiva fiscalização por parte da Administração Pública, pois os documentos jungidos demonstram que o 2.º réu não adotou qualquer medida específica para detectar e reparar, durante todo o período de vínculo da autora com a prestadora de serviços, o descumprimento da obrigação quanto ao direito ao adicional de insalubridade, permitindo que o inadimplemento se postergasse no tempo. É certo que o entende público permitiu que as lesões aos direitos do trabalhador perdurasse no tempo, não adotando qualquer medida para estancar as violações sucessivas verificadas, mantendo-se inerte, omisso, durante a contratualidade.
(...)
Por todo o exposto, nego provimento.

A decisão reclamada restou assim ementada (e-doc. 3): 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. Mantém-se a decisão agravada, pois não demonstrado o desacerto do decisum pelo qual foi denegado seguimento ao Agravo de Instrumento, com fundamento na Súmula n.º 331, V, do TST. No caso, o Regional, analisando os elementos fáticos apresentados nos autos, concluiu que a responsabilidade atribuída à Administração Pública foi pautada na culpa (ausência de fiscalização), premissa fática insuscetível de revisão, nos exatos termos da Súmula n.º 126 do TST. Agravo conhecido e não provido.

A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 

Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:
 
“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

Além disso, a responsabilidade subsidiária do reclamante foi reconhecida sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.
 
Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente